Tribunal: TJSP
Processo: 2035102-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão relativa ao levantamento dos honorários do perito, reconsiderada - Perda do objeto do recurso.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035102-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada NADIR BUENO BARROSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035102-88.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NADIR BUENO BARROSO
VOTO no 122208
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão
relativa ao levantamento dos honorários do perito, reconsiderada -
Perda do objeto do recurso.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, que determinou o levantamento em favor da exequente, do valor
referente aos honorários do perito.
Sustenta o agravante, em síntese, que os honorários do perito foram
depositados pelo banco, e em face da não realização da perícia nos autos, o levantamento
da verba deve ser por aquele que fez o depósito.
Preparo às fls.06/07.
É O RELATÓRIO
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do
Tribunal de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada
a fls. 471, com o seguinte teor: “VISTOS. Revendo a decisão de fls.471, o bloqueio de
fls.422/426, feito em desfavor do banco executado, foi indevido, porquanto a importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035102-88.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
de R$700,00 se refere ao valor arbitrado em favor do perito (f. ), mas a perícia acabou
não sendo feita. Assim, ante o flagrante erro material existente, diga-se, decorrente de
pedido indevido da exequente que pediu o bloqueio de tal valor e o levantamento para si,
como se fosse verba honorária, (f. 420), expeça-se mandado de levantamento em favor do
banco executado, bem como, oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça noticiando a
presente decisão. Após, como já determinado no feito, arquivem-se os autos.”
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do
presente agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator